Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009922-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DROGARIA BRANDAO LTDA - ME - CNPJ: 14.982.185/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO SILVA BRANDAO - CPF: 424.216.671-00 (AGRAVADO), LILLIAN SILVA BRANDAO AGUIAR - CPF: 495.762.081-49 (AGRAVADO), PAULA BIANCA SILVEIRA BRANDAO - CPF: 620.874.791-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- FARMÁCIA - PRETENSÃO DE IMPEDIR A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMNETOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR - MEDICAMENTOS QUE NÃO POSSUEM REGISTRO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, NÃO CADASTRADOS NO SNGPC
(SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS) E SEM AS DEVIDAS NOTAS FISCAIS) - IRREGULARIDADES CONSTATADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO NÃO SANADAS - LAVRATURA DE TERMO DE NOTIFICAÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O direito à saúde é dever do Estado, que deve instituir políticas sociais e econômicas que visem à redução de risco de doenças (art. 196 da CF).

2.

As normas de vigilância sanitárias devem ser cumpridas pelas drogarias na comercialização de medicamentos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

na
Ação Civil Pública no 198230.2018.811.0004, proposta em desfavor de
DROGARIA BRANDÃO LTDA. – ME
e
Outros
, que indeferiu a liminar pleiteada (ID 3154793).

Busca o agravante que seja, liminarmente, determinado aos agravados que se abstenham de comercializar medicamentos fora do inventário do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC);

medicamentos e produtos que não contenham a correspondente nota fiscal de aquisição; produtos sem registro junto aos órgãos competentes; e, no prazo de 60 (sessenta) dias, providenciem a inclusão dos medicamentos, sujeitos a controle especial, no inventário do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

No mérito, requer o provimento recursal, para a confirmação da liminar (ID 3154767).

A liminar foi deferida pelo e. Relator (ID 3308718).

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutarem o recurso (ID 86125464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,

na
Ação Civil Pública no 198230.2018.811.0004, proposta em desfavor de
DROGARIA BRANDÃO LTDA. – ME
e
Outros
, que indeferiu a liminar pleiteada (ID 3154793).

Pretende o agravante seja determinado aos agravados se absterem de comercializar: medicamentos fora do inventário do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC);

medicamentos e produtos que não contenham a correspondente nota fiscal de aquisição; produtos sem registro junto aos órgãos competentes; e, no prazo de 60 (sessenta) dias, providenciem a inclusão dos medicamentos, sujeitos a controle especial, no inventário do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).

O ponto nevrálgico da pretensão recursal cinge-se em saber se é caso de reformar a decisão impugnada, a fim de determinar que os agravados, do ramo empresarial de drogaria do município de Barra do Garças, suspendam ou não a comercialização de medicamentos e produtos que não atendem normas que regem a vigilância sanitária.

A obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso posto, os agravados foram autuados por órgão da vigilância sanitária, por meio do Relatório Técnico no 085/VISA/2017, porque comercializam medicamentos, sujeitos a controle especial, fora do inventário do SNGPC), medicamento sem registro nos órgãos competentes e, ainda, produtos desacompanhados de notas fiscais (ID 3154793 – p. 11 a 28).

Pois bem. A Constituição Federal no artigo 196 estabelece que:
“
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio de resoluções, rege as boas práticas farmacêuticas para controle sanitária do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e prestação de serviços, inclusive o cadastramento no sistema SNGPC para os medicamentos de controle especial.

A Lei Estadual no
7.110/99 dispõe acerca da promoção, proteção e preservação da saúde individual e coletiva no Estado de Mato Grosso, inclusive que os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário que utilizam, em seus procedimentos, medicamentos sob regime de controle especial manterão controle e registro na forma prevista na legislação vigente (art. 16)”.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor reconhece em seu art. 4o, inciso I, a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; e, ainda, no art. 6o o direito básico de proteção da vida, saúde e segurança.

Veja que, embora os agravados possuam autorização para comercializar produtos relacionados na licença sanitária que lhes fora concedida, o fazem também de forma irregular com outros que nela não se incluem, como aqueles descritos no mencionado relatório técnico.

Ora, no caso em apreço o risco de dano irreparável se revela na exposição da saúde da coletividade ao perigo de consumo de medicamento, possivelmente, não avalizado pelos órgãos competentes.

Como bem assinalado na decisão liminar, o que se busca na pretensão recursal não consiste em óbice à atividade empresarial, regularmente, exercida pelos agravados, mas, tão somente, em determinação para que ajustem os pontos falhos, apontados no Relatório decorrente da inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal.

Logo, a plausibilidade do direito restou aparentemente demonstrada, bem como o requisito do perigo da demora.

Merece, portanto, reparos a decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, CONHECO e JULGO PELO PROVIMENTO
do agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021